Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, pois servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão.
2. Não há omissão quando os argumentos trazidos pelas partes não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada.
3. Os embargos de declaração não autorizam a insurgência contra os fundamentos jurídicos adotados no voto condutor do acórdão. As razões apresentadas nos embargos de declaração não se circunscrevem ao mero campo do inconformismo das partes embargantes.
4. O acórdão não padece de qualquer vício. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados da decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão.
5. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
6. Embargos de declaração desprovidos.